Tribunal: STF
Processo: ARE 1271163
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 4, fl. 75):
    “AGRAVO INOMINADO PREVISTO NO § 1° DO ART. 557, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 1.021, DO CPC/2015). DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DA EMBARGANTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TESE APRESENTADA QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO ESPOSADO NA MONOCRÁTICA COMBATIDA. DECISÃO QUE FOI EMANADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 541. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 100).
    No apelo extremo, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos artigos 1°, inciso III; 3°, caput, incisos I, II e III; 5°, caput, inciso XXXII; 170; e 173, § 4°, da Carta da República. Em síntese, sustenta a inconstitucionalidade da cobrança da capitalização mensal de juros (Vol. 4, fl. 212).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 282 do STF (Vol. 4, fls. 264-265).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular apontado na decisão agravada (Vol. 4, fl. 287).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária de regência, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos e em cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Revisão de contratos bancários. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 953.845-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente